Tribunal: TJPA
Processo: 0014220-80.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014220-80.2012.8.14.0401

APELANTE: BRUNO RICARDO DE LIMA BARBOSA, DAMERSON CRISTIANO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais

interpostas por
DAMERSON CRISTIANO DOS SANTOS CARDOSO e BRUNO RICARDO DE LIMA BARBOSA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou igualmente pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 106 (cento e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.08.2012, por volta das 21h15, um transeunte parou uma viatura da polícia militar para comunicar que dois assaltantes haviam acabado de passar pelo local de bicicleta. Ato contínuo, os policiais saíram em buscar e capturaram Bruno Ricardo de Lima e Damerson Cristiano dos Santos, de posse de um aparelho celular e uma arma de brinquedo. A vítima os reconheceu como autores do assalto e ambos confessaram a autoria delitiva. Por tal conduta, foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4683466), contra a qual a defesa dos acusados recorreu (id. 4683467) pugnando pela redução das penas basilares impostas.

Constam as contrarrazões no id. 4683467, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja revista a pena-base e redimensionada a definitiva (id. 4683468).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base dos apelantes, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando as dosimetrias constantes no id. 4683466, verifico que o juízo monocrático fundamentou as penas, na primeira fase, da seguinte forma:

“ (...) Quanto ao Denunciado
BRUNO RICARDO DE LIMA BARBOSA
: Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 167). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as
consequências
do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, porém danificada, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além da multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...)

(...) Quanto ao Denunciado
DAMERSON CRISTIANO DOS SANTOS CARDOSO
. Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 166). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as
consequências
do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, porém danificada, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além da multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.(...)” Grifei.

Analisando os trechos acima descritos, entendo que não fazem
jus
os apelantes a redução. Isso porque, dentre os vetores negativos demonstrou a magistrada, com base em elementos constantes dos autos, que a as consequências do crime são desfavoráveis, vez que a
res
foi restituída, porém, danificada, causando prejuízos à vítima, fato que merece maior reprovação. Quanto aos demais (culpabilidade, antecedentes e comportamento da vítima), ante a ausência de fundamentação idônea, devem ser excluídos do rol das circunstâncias negativas. Porém, tal fato não enseja a redução da pena basilar imposta, na medida em que ainda remanesce um vetor desfavorável ao acusado.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 80 (oitenta) dias-multa, muito próxima ao mínimo legal, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

Belém, 26/08/2021